Tribunal: STF
Processo: HC 99721
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR INDEFERIDA NO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS 
   IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO DO PRESENTE 
   HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
1. A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus, 
   por entender incabível o exame de fundamentos ainda não apreciados 
   definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente
   quando o objeto foi prejudicado pelo julgamento definitivo do 
   habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
2.  
   Superveniência de decisão em habeas corpus no Superior Tribunal de 
   Justiça.
3.  Habeas corpus prejudicado.